Tribunal: STF
Processo: HC 182599
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Douglas Teodoro Fontes e outros, advogados, em benefício de Carlos Bento Alves, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 5.11.2019, não conhecido o Habeas Corpus n. 556.487: 
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de CARLOS BENTO ALVES, apontando como autoridade coatora a 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento da Apelação n. 0000651-77.2018.8.26.0559.
    Noticiam os autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.
    Inconformada, a defesa apelou, tendo o recurso sido parcialmente provido para redimensionar a sanção do acusado, que restou inalterada.
    Contra tal decisão foram opostos embargos de declaração, que foram parcialmente acolhidos para
    Embargos de declaração foram opostos e parcialmente acolhidos para sanar contradição e acrescer fundamentos ao acórdão impugnado.
    Sustentam os impetrantes que a quantidade de droga apreendida não seria fundamento idôneo para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Afirmam que não haveria fundamentação idônea para escolha do regime prisional mais gravoso, que teria sido fixado com base apenas na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas. Aduzem que não haveria provas suficientes em desfavor do réu, que deveria ser absolvido. Alega que o entorpecente apreendido seria para consumo próprio, o que ensejaria a desclassificação da conduta do paciente a prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006. Requer a concessão da ordem para que o paciente seja absolvido, ou, subsidiariamente, para que a sua pena seja reduzida, abrandando-se o modo de resgate da sanção reclusiva. (...)
    É o relatório. (...)
    Em relação ao pleito de absolvição do réu por ausência de provas ou desclassificação de sua conduta para a prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, constata-se que os temas não foram alvo de deliberação pela autoridade impetrada no aresto impugnado, até mesmo porque a matéria não foi suscitada nas razões recursais (e-STJ fls. 275/289), circunstância que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância.
    Há que se ressaltar que embora o apelo interposto tenha devolvido ao Tribunal de origem o exame da matéria controvertida, a defesa não pode arguir, somente nesta Corte Superior, questões não apreciadas pelas instâncias ordinárias.
    Como é cediço, o efeito devolutivo da apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à clausula constitucional do devido processo legal. (...)
    Portanto, tendo em vista que o recurso de apelação devolve para o órgão ad quem apenas o exame da matéria impugnada, que se restringe aos limites da insurgência, a Corte de origem não tratou do citado tema, que deveria, por óbvio, ter sido arguido no momento oportuno e perante o juízo competente, garantindo-se o indispensável contraditório. (...)
    Ademais, é imperioso ressaltar que as instâncias de origem formaram seu livre convencimento de acordo com o conjunto probatório produzido tanto na fase inquisitorial quanto na instrução criminal, concluindo pela existência de autoria e materialidade a ele assestadas.
    Diante deste panorama fático-processual, a desconstituição do édito repressivo, conforme pretendido no writ, demandaria o exame aprofundado do conjunto probatório produzido no feito, providência que é inadmissível na via estreita do habeas corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que motivadamente. (...)
    Dessa forma, tendo as instâncias de origem asseverado que há provas da ocorrência do delito e da autoria atribuída ao paciente, e apresentado fundamentação idônea e suficiente à sua condenação, não há que se falar em desconstituição do édito repressivo, já que inexistente o constrangimento ilegal de que estaria sendo alvo.
      Ante o exposto, com fundamento no artigo 34, inciso XX, do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, não se conhece do presente habeas corpus”.
     
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que o juízo de origem teria condenado o paciente à pena de cinco anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    Relatam que o Tribunal de Justiça de São Paulo teria dado provimento parcial à apelação defensiva para alterar os critérios balizadores da dosimetria, sem reflexo no montante final da pena privativa de liberdade, mantida em cinco anos de reclusão em regime fechado. 
    Contra esse julgado noticiam ter ajuizado o Habeas Corpus n. 556.487, cuja impetração não foi conhecida pelo Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça. 
    Apontam “falha na dosimetria e [na] aplicação do regime inicial de cumprimento de pena, pois não houve qualquer fundamentação seguindo os preceitos constitucionais sobre o ponto da equivocada interpretação do crime de tráfico”.
    Salientam que “o ora paciente não se trata de traficante de drogas e sim apenas e tão somente uma vítima do uso de drogas e pelo que consta nos autos o paciente não fora preso em condição e circunstância de traficância, já que não fora surpreendido efetivamente vendendo drogas”.
    Asseveram que, “quanto a importância de dinheiro localizado no poder do paciente, esta referia-a ao seu salário, pois o mesmo é rapaz trabalhador e aufere seus rendimentos de trabalho digno” (sic).
    Argumentam “que a conduta do paciente é aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06”.
    Quanto à dosimetria da pena, defendem a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e a fixação do regime prisional mais brando.
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “- Corrigido as referidas falhas, aplicando-se-lhe apenas e tão somente a pena justa, ou seja, se Vossas Excelências entenderem que a valoração da prova fora correta (o que não se acredita), e assim, não sendo possível absolver o paciente, bem como, condená-lo pelo artigo 33, § 3º ou 4º, da Lei de drogas, que se aplique sua pena na dosagem justa e ponderada, desde a primeira fase, respeitando-se o mínimo legal desde sua gênese, onde existem provas consistentes e robustas neste sentido e que se corrija a pena imposta, por ser de direito e de Justiça, ou por Direito, se requer a redução de sua pena ao mínimo legal e que o regime inicial de cumprimento de pena seja o SEMIABERTO ou o ABERTO em caso de reconhecimento do tráfico privilegiado.
    - Em eventual e hipotética manutenção da condenação, requer seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena, aplicando o regime semiaberto, por ser de Direito.
    - como medida liminar, requer seja expedido alvará de soltura ou ordem de readequação de regime, para que o mesmo seja impedido de ser encarcerado em regime diverso do ação” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo que o acórdão prolatado na Apelação Criminal n. 0000651-77.2018.8.26.0559, pelo qual mantida a sentença condenatória, transitou em julgado em 22.8.2019.
    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial quanto à inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 
    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016. 
    4. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 556.487.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    5. Apesar de ausentes as condições processuais, apenas para afastar a apontada ilegalidade flagrante, sem adentrar o exame do mérito, é de se anotar constar dos autos ter sido o paciente condenado pela prática de tráfico de drogas à pena de cinco anos de reclusão em regime inicial fechado.
    Extrai-se da sentença:
    “A ação penal é procedente. Com efeito, materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 11/13), auto de exibição e apreensão (fls. 14/16), laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 32/35), laudo do exame químico toxicológico (fls. 46/49) e demais provas produzidas em inquérito e Juízo sob o crivo do contraditório. A autoria é certa e repousa sobre o réu. A testemunha comum Adenir Marcolino da Silva, policial militar e ouvido por Carta Precatória, disse que estava de serviço quando recebeu uma informação telefônica descrevendo um veículo FIAT/PALIO que estaria vindo de Ribeirão Preto/SP para Riolândia/SP transportando entorpecentes. Juntamente com seu colega se dirigiram para a rodovia onde avistaram e abordaram o veículo que era conduzido pelo réu e que trazia consigo outras três mulheres e uma criança. O depoente indagou o réu que negou que estivesse transportando droga, levando então o veículo para vistoria, sendo que, com o auxílio do canil de São José do Rio Preto/SP, acabaram por encontrar para-choque do veículo, em um compartimento, que faz parte do próprio veículo, grande quantidade de entorpecentes. Para o depoente, o réu confessou que a droga seria para comércio ilícito. A testemunha comum Marcos Roberto Sitton, policial militar e ouvido nesta audiência, disse que estava de serviço quando recebeu uma informação telefônica descrevendo um veículo que estaria vindo de Ribeirão Preto/SP para Riolândia/SP transportando entorpecentes. Juntamente com seu colega se dirigiram para a rodovia onde avistaram e abordaram o veículo que era conduzido pelo réu e que trazia consigo outras três mulheres. O depoente indagou o réu que negou que estivesse transportando droga, levando então o veículo para vistoria, sendo que, com o auxílio do canil de São José do Rio Preto/SP, acabaram por encontrar no para-choque do veículo, em um compartimento, que faz parte do próprio veículo, grande quantidade de entorpecentes. Para o depoente, o réu assumiu a propriedade da droga e disse que faria o comércio na cidade de Riolândia/SP, onde ele reside. Em seu interrogatório o réu confirmou a propriedade da droga e disse que praticaria o tráfico por estar passando por dificuldades financeiras. A prova é contundente e autorizam a condenação. Os policiais narraram com detalhes e harmonia dos depoimentos a apreensão do entorpecente, sendo necessário a chamada do canil da polícia militar para realizá-la. O réu confessou o crime e disse que praticaria o tráfico na cidade de Riolândia, tendo comprado a droga em Ribeirão Preto. Passo à fixação da pena nos termos dos art. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06. O réu foi surpreendido com grande quantidade de droga. Consta que foram encontrados em seu poder mais de trezentos gramas de cocaína na forma de ‘crack’ e quase 02 (dois) quilos de maconha. A enorme quantidade de droga recomenda a exasperação da pena acima do mínimo legal. Até mesmo porque o réu praticaria o comércio clandestino no pequeno e pobre município de Riolândia/SP, com população aproximada de onze mil habitantes e renda per capita da população correspondente a pouco mais de 02 (dois) salários mínimos, conforme último censo do IBGE, levando a crer que o réu abasteceria senão a cidade toda ao menos boa parte dela com a droga que estava em seu poder. Assim, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa. Na segunda fase, deve incidir a atenuante da confissão. Assim, retorno a pena para o mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Na terceira fase, o réu não faz à causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 porque a grande quantidade de entorpecente e a maneira como ocorreu a apreensão, ou seja, escondida no para-choque de um veículo e vinda da cidade de Ribeirão Preto/SP, demonstram que o réu se dedicava com habitualidade à atividade criminosa, já que adquiria grande quantidade de droga, conhecia fornecedores de entorpecente em distante município e se utilizava de meios profissionais para esconder o entorpecente. Até mesmo porque, na fase policial, o réu disse que não era viciado e havia praticado o tráfico entorpecente anteriormente e resolveu reiterar a conduta porque ‘havia dado certo’. Portanto, o réu se dedicava com habitualidade à atividade criminosa e como consequência não merece a concessão do redutor legal. O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado. Isto porque as circunstâncias judiciais ao réu são desfavoráveis e recomendam a fixação de regime mais gravoso. Descabida a substituição da pena ou concessão do sursis ante a quantidade de pena aplicada e circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu CARLOS BENTO ALVES, nascido em 15/08/1973, filho de João Alves Filho e de Iraci Firmina Alves, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa , unidade mínima, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006. O réu não poderá apelar em liberdade porque sua prisão se faz necessária para garantia da ordem pública, enquanto providência acautelatória para prevenir o meio social, evitar a reiteração da delinquência e conferir credibilidade à justiça. Recomende-se o réu no presídio onde se encontra”.
     
    6. Embora o Tribunal de Justiça de São Paulo tenha dado parcial provimento à apelação defensiva, manteve a pena no patamar fixado na sentença em cinco anos de reclusão em regime inicial fechado. Esta a ementa do acórdão:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa pretende reconhecimento do redutor previsto no §4º, art. 33 da Lei de Drogas, fixação de regime inicial mais brando, substituição da carcerária por restritivas de direitos e restituição do veículo apreendido. Absolvição, de fato, incabível. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão do réu corroborada pelas demais provas encartadas nos autos. Condenação bem lançada. Dosimetria comporta ligeiro reparo. Consideração da natureza e quantidade da droga só deve incidir em única oportunidade no cálculo penal. Afastado, assim, o aumento na primeira fase, sem reflexo no montante final da reprimenda. Impossível redução da pena aquém do mínimo legal por força da atenuante da confissão espontânea, a teor da súmula nº 231, C. STJ. Incabível a aplicação do redutor do art. 33, §4º. Regime fechado deve permanecer incólume. Incabível restituição do veículo apreendido Recurso parcialmente provido, sem reflexo na pena final”.
    Consta do voto condutor do acórdão:
    “A absolvição, de fato, é meta impossível de ser alcançada, sendo sequer suscitada nas razões recursais. 
    A materialidade restou demostrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02/10), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/13), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/16), e pelos positivos laudos de constatação (fls. 32/35) e de exame químico toxicológico (fls. 46/49), que confirmaram a natureza entorpecente das substâncias apreendidas. 
    Da mesma forma a autoria. Tanto em solo policial quanto em juízo, o réu confessou a autoria delitiva, asseverando ter se dirigido até a cidade de Ribeirão Preto, onde adquiriu as porções de drogas localizadas em seu poder, pagando por elas a quantia de R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), objetivando vendê-las posteriormente em sua cidade, Riolândia. Aduziu, por fim, ter resolvido realizar o comércio ilícito por estar passando por dificuldades financeiras (cf. fls. 09/10 e mídia digital). [...] Assim, as quantidades de drogas apreendidas, aliada à forma de seu acondicionamento, além dos demais objetos apreendidos, retratam que esta seria destinada para fins de tráfico, consistente na distribuição do entorpecente a terceiros que por ela pagassem caracterizando-se, assim, o crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. 
    Destarte, conforme o conjunto probatório constante dos autos, a prática da mercancia espúria resta evidenciada, estando a confissão do réu devidamente corroborada pelos relatos dos milicianos responsáveis por sua prisão em flagrante, bem como pela prova material colhida. A condenação, portanto, era mesmo de rigor. A pena não comporta reparo. 
    Quanto ao crime de tráfico de drogas, na primeira fase de dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal - 06 (seis) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, no piso , em razão da grande quantidade e natureza de entorpecentes apreendidos. 
    Contudo, tendo em vista que a quantidade de entorpecentes foi utilizada para afastar a incidência do redutor na terceira fase, é de rigor a fixação da pena-base no patamar mínimo de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso […]. Na segunda etapa, não obstante a incidência da atenuante da confissão espontânea, a pena não poderá ser reduzida aquém do mínimo legal, por estrita observação do teor da súmula nº 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 
    Por fim, o magistrado sentenciante entendeu não cabível a aplicação do redutor previsto na lei de drogas em razão da quantidade de droga transportada pelo réu. Em que pese o pleito defensivo, entendo que tal entendimento deve prevalecer, eis que a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas destina-se apenas a neófitos na criminalidade. In casu, o apelante foi preso com grande quantidade de droga (aproximadamente trezentos gramas de cocaína e quatro tijolos de maconha, totalizando um quilo, novecentos e setenta gramas e vinte e nove centigrama), o que não indica ser cabível a medida, haja vista que tal circunstância demonstra não ser o acusado pequeno traficante, não satisfazendo as condições pessoais e legais para a benesse. 
    O regime prisional determinado, inicial fechado, deve permanecer inalterado, eis que, as mesmas circunstâncias que lastrearam o aumento da pena-base, servem de supedâneo para, agora, fixar o regime inicial cabível in casu, conforme disposto no artigo 59, inciso III, do Código Penal. 
    Ademais, outro regime não seria o suficiente para reprovação e prevenção da conduta. Em razão do quantum da pena, impossível se faz a substituição da carcerária por restritivas de direito ou a aplicação do sursis , por expressa vedação legal (artigo 44, inciso I, e artigo 77, ambos do Código Penal). [...]
    Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo para alterar os critérios balizadores da dosimetria, sem reflexo no montante final da pena privativa de liberdade que se mantem em 05 (cinco) anos de reclusão, a ser descontada no regime inicial fechado, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso”.
    7. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 556.487, não conhecido pelo Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça.
    8. Para acolher a tese defendida pelos impetrantes no sentido de que o “paciente não se trata de traficante de drogas e sim apenas (…) uma vítima do uso de drogas”, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.
    Este Supremo Tribunal assentou que o “habeas corpus constitui remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 74.295, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 22.6.2001).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 
    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, porque o paciente seria integrante de organização criminosa voltada para prática de crimes contra o patrimônio em diversos estados. 
    2. O Superior Tribunal de Justiça não enfrentou a alegação de excesso de prazo da segregação cautelar. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer da matéria originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 
    3. A análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 151.206-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.6.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. 1. As alegações de ausência de indícios da autoria delitiva e de inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva não foram apreciadas pelo Tribunal Estadual, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame das matérias por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).3. A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Precedentes. Hipótese em que não ficou demonstrada desídia ou injustificado prolongamento na prestação jurisdicional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.513-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    9. Na espécie, afastou-se a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com fundamento no conjunto probatório dos autos, pela grande quantidade de drogas apreendida. Para rever essa conclusão judicial seria imprescindível o reexame de fatos e de provas, a que não se presta o habeas corpus.
    Em julgamento recente, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal decidiu ser “inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar referida causa de diminuição da pena” (HC n. 168.038-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.5.2019). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME NO WRIT DE FATOS E PROVAS NO TOCANTE À PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA OU À VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, QUANDO UTILIZADOS COMO FUNDAMENTO PARA AFASTAR OU DOSAR, AQUÉM DO PATAMAR MÁXIMO, A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE DO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO WRIT. SOMENTE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS SE FAZ POSSÍVEL O NOVO EXAME DOS FUNDAMENTOS DA DOSIMETRIA DA PENA LEVADA A EFEITO PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexamina